Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732864-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISY RODRIGUES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deisy Rodrigues Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistindo em compelir o réu, Distrito Federal, fornecer medicamento a base de cannabis, processo no 0711464-17.2024.8.07.0018. A recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os produtos ÓLEO DE CANNABIS USAHEMP FULL SPECTRUM 6.000 MG / 60ML (CBD 100MG / THC 3MG / ML) e ÓLEO DE CANNABIS USAHEMP DELTA BLEND 1:1 1.500 MG/ 30ML, na forma prescrita no receituário ID 204282954, com custo de dois anos de tratamento estimado em R$ 92.977,8. Os produtos possuem registro ANVISA e não são padronizados pelo SUS. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2436 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2436.pdf/view) e 2111 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2111.pdf/view) o NATJUS pontuou importantes ressalvas à dispensação do produto requerido, principalmente no tocante à ausência de evidência científica sólida acerca do tratamento proposto, à existência de formulações de produção nacional que dispensam importação excepcional, com custos relativamente menores e ao posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2.324/2022. De outro lado, no relatório ID 204282954, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. [...]” Em resumo, sustenta que é portadora de condições médicas graves e debilitantes que lhe causam sofrimento físico e psicológico, incluindo “Nevralgia do Trigêmio (CID 10 G50.0),Fibromialgia (CID 10 M79.7), Dor Crônica Intratável (CID 10 R 52.1),Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID 10 F 41.2), Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave sem Sintomas Psicóticos (CID F33.2), Transtorno de Pânico (Ansiedade Paroxística Episódio) (CID 10 F41.0),Infecção Facial por Herpes Zoster (CID 10 B02.8), Paralisia de Bell (CID 10 G 51.0).” Afirma que em 2020, por conta de uma infecção por herpes zoster, sofreu paralisia de Bell, necessitando intervenção cirúrgica para descompressão do nervo vestibulococlear e desde então enfrenta enormes limitações em sua vida diária, de mobilidade e de sono. Alega que foi submetida a tratamentos convencionais oferecidos pela rede pública, como paracetamol, fostato de codeína, cloridrato de tramadol, dipirona, carbamazepina e baclofeno, porém foram ineficazes, além de lhe causarem efeitos colaterais incapacitantes. Consigna que diante da ineficácia dos tratamentos convencionais, buscou conduta terapêutica fitoterápica baseada em óleo de cannabis, tendo-lhe sido prescrito “Óleo USAHEMP Full Spectrum 6.000 mg/60ml e Óleo USAHEMP Delta Blend 1:1 1.500 mg/30 ml”, com os quais trouxeram-lhe excelente resposta. Assinala que o custo do tratamento é extremamente alto e não tem condições financeiras para arcar com as despesas do tratamento. Afirma que a jurisprudência do TJDFT e de outros Tribunais é favorável ao tratamento com a substância em casos semelhantes. Alega que o fármaco tem eficácia comprovada para os casos, há autorização de importação pela ANVISA, não se tratando de produto experimental. Diz ser imprescindível o medicamento para continuidade do seu tratamento e que a demora na dispensação do produto pode resultar na piora de seu quadro clínico. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado fornecer imediatamente o fármaco à base de canabidiol “Óleo Usa Hemp FULL SPECTRUM 6.000 MG / e Óleo USAHEMP DELTA BLEND 1:1 1.500 MG”, conforme prescrição médica. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não vislumbro elementos para afastar a presunção da hipossuficiência econômica da parte. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O deferimento de pleito envolvendo medicamento não constante da lista do SUS depende da demonstração de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. “O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.” (ARE 926469 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). A concretização do direito à saúde, de forma universal e igualitária, pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas relativas à regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde (art. 197 da CRFB/88), de modo a compatibilizar as necessidades inerentes a esse direito fundamental e a disponibilidade financeira do Estado, buscando-se extrair a maior efetividade desta equação. Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), segundo a qual a concessão de medicamentos não previstos em atos normativos do SUS (não padronizados), por parte do Estado, deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados (STJ. Recurso, Tema 106). Na hipótese em exame, não obstante a agravante se enquadre na situação de hipossuficiente econômica, os laudos médicos apresentados são datados de 2019 a 2022, não há prescrição dos fármacos requeridos, não são circunstanciados e não informam a imprescindibilidade dos medicamentos e que os demais fármacos disponíveis no SUS são ineficazes (ID 201277470 – 201277478 – processo de origem). O último relatório médico datado de 25/06/2024 também não é circunstanciado, uma vez que se limita a relatar as propriedades do produto, sem esclarecer a dosagem necessária, a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS (ID 204282954, processo de origem). Acrescente-se que o Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, informa que o fármaco não tem registro na ANVISA, não é padronizado na REME ou RENAME para a especificação requerida, mas apenas para apresentação de 50mg/ml e 200mg/ml, não há protocolo clínico para a condição da agravante (Nevralgia do Trigêmio), que há alternativas no SUS para a condição clínica da agravante e que a CONITEC ainda não se manifestou sobre o canabidiol para tratamento da enfermidade em apreço (ID 207956106, processo de origem). Nesse contexto, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a manifestação do NATJUS e na presença de laudo médico atualizado, circunstanciado, contendo a descrição, a dosagem e a imprescindibilidade do fármaco, bem como a descrição pormenorizada da ineficácia dos medicamentos disponíveis pelo SUS, no momento não há elementos para o deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando o encaminhamento de cópia da nota técnica do NATJUS tão logo seja acostada ao processo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e